Tribunal: TJSP
Processo: 1042067-27.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r Estadual no 1.354/20. Impetrante que não preenche o requisito etário previsto na Lei Complementar Estadual no 1.354/20 (artigo 6o, § 2o). Ausência de direito líquido e certo passível de tutela. Inaplicabilidade da disciplina própria dos policiais civis, em face da existência de legislação especial que regulamenta a carreira de policial penal. Precedentes jurisprudenciais. Denegação da segurança.
Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual providos; recurso da impetrante não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042067-27.2025.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Policial penal (extingo cargo de Agente de Segurança Penitenciária). Pedido de aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Regime previdenciário alterado pela publicação da EC 103/19, ECE 49/20 e Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Impetrante que não preenche o requisito etário previsto na Lei Complementar Estadual no 1.354/20 (artigo 6o, §

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Policial penal (extingo cargo de Agente de Segurança Penitenciária). Pedido de aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Regime previdenciário alterado pela publicação da EC 103/19, ECE 49/20 e Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Impetrante que não preenche o requisito etário previsto na Lei Complementar Estadual no 1.354/20 (artigo 6o, § 2o). Ausência de direito líquido e certo passível de tutela. Inaplicabilidade da disciplina própria dos policiais civis, em face da existência de legislação especial que regulamenta a carreira de policial penal. Precedentes jurisprudenciais. Denegação da segurança.
Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual providos; recurso da impetrante não provido.